Tribunal: STF
Processo: RHC 244732
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Luis Henrique dos Santos interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática de ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 920.029, ministro Ribeiro Dantas).



    Postula, em síntese, a absolvição do recorrente. Subsidiariamente, requer “a desclassificação do crime de associação para o tráfico para coautoria eventual”.



    O Ministério Público Federal opinou pelo desprovimento do recurso, em parecer assim ementado:



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. NÃO CONHECIMENTO. NÃO PREENCHIMENTO DE NENHUMA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 102, INCISO II, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ATAQUE AO PRONUNCIAMENTO JURISDICIONAL MONOCRÁTICO EXARADO, POR MINISTRO RELATOR DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, EM SEDE DE WRIT. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. DESRESPEITO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. NOTICIADA, PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL CONTRA O ARESTO QUE PROVEU O APELO MINISTERIAL, O QUAL TAMBÉM É COMBATIDO NOS AUTOS DO MANDAMUS. CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS SUFICIENTEMENTE APONTADAS PELA CORTE ESTADUAL. PRECEDENTES DESSE STF. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.



    2. Tal o contexto, reputo inadmissível o presente recurso ordinário.



    É que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de recurso ordinário em habeas corpus, quando interposto contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar-se inadmissível supressão de instância. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: RHC 114.737, ministra Cármen Lúcia; RHC 144.668, ministro Dias Toffoli; RHC 178.429, ministro Alexandre de Moraes; RHC 187.674 AgR, ministro Celso de Mello.



    No caso, não vislumbro ilegalidade evidente apta a justificar a concessão da ordem de habeas corpus de ofício.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 19 de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente